Tribunal: TJMT
Processo: 1000543-12.2018.8.11.0086
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000543-12.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELO MOREIRA ALVES - CPF: 710.614.522-04 (APELANTE), TARYANNE OLIVEIRA SAMPAIO - CPF: 031.359.891-60 (ADVOGADO), MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 13.976.589/0004-52 (APELADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS registrado(a) civilmente como WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

MARCELO MOREIRA ALVES

APELADO:

MÔNACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA

APELADO:

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE POR AFRONTA À DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - MÉRITO: PLEITEADA ANULAÇÃO DA SENTENÇA, COM DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – ACOLHIMENTO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS

-

CONVENIÊNCIA DA DILAÇÃO DA FASE INSTRUTÓRIA – SENTENÇA ANULADA INCLUSIVE QUANTO AO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UMA DAS CORRÉS – RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do apelo por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, inciso III, do CPC/15), se da narrativa dos fatos e dos argumentos recursais é possível se depreender, logicamente, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico

Exegese dos preceitos
mihi factum, dabo tibi ius
e
iura novit curia
,

se os fatos relatados e os elementos indiciários dos autos indicam a que o julgamento antecipado da lide cerceou a defesa do autor, conveniente a declaração da nulidade da sentença, com a devolução dos autos à origem para o regular processamento.

A emissão do boleto do lance pela operadora do grupo de consórcio, correspondente a 32,79% do importe total da carta de crédito, aliada ao respectivo pagamento de tal valor pelo consorciado indiciam a verossimilhança da narrativa inicial, no sentido de que o lance por este ofertado foi vencedor, justificando, assim, a dilação probatória a fim de propiciar uma análise mais acurada da causa.

A nulidade atinge também o

reconhecimento da ilegitimidade passiva da revendedora de veículos, se da narrativa dos fatos na inicial, o autor aponta que a corré excluída da relação jurídica teria participado da captação do cliente e da prestação de informações que o levaram à malfadada contratação.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MARCELO MOREIRA ALVES

APELADO:

MÔNACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA

APELADO:

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARCELO MOREIRA ALVES
contra a sentença proferida na
Ação de Restituição de valores c/c Indenização por danos materiais e morais
no 1000543-12.2018.8.11.0086 ajuizada
em face de
MÔNACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA
e
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA
, a qual, depois de reconhecer a ilegitimidade passiva da ré
MÔNACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA
julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, condenou a parte autora a pagamento das custas despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa na forma do §3o do art.98 do CPC/15.

Narra o recorrente que a parte aderiu a contrato para adquirir uma cota de consórcio (proposta n. 22233877-6) para a aquisição de um quadriciclo modelo TRX 420 FM e, após cumprir todas as exigências feitas pela empresa
MÔNACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA
, e pagar o lance de R$11.054,00, teve sua cota contemplada. Todavia, a despeito da contemplação, o tempo foi passando e a referida empresa não entrava em contato para avisar da chegada do bem ou passar alguma previsão de entrega, o que teria levado a se dirigir até o estabelecimento da empresa para se informar acerca das razões do atraso na entrega do produto, quando, então, lhe fora informado de que a documentação estava em análise.

Relata que passado um mês da contemplação, e já tendo pago mais uma parcela do contrato, o autor teria se dirigido mais uma vez ao estabelecimento da referida empresa, quando foi mais uma vez informado que a liberação da carta de crédito estava sob análise.

Esclarece que passados cinco meses da contemplação, e continuando a pagar regularmente as parcelas do negócio, o apelante teria se deslocado mais uma vez até à MÔNACO quando lhe foi informado que a carta de crédito estava bloqueada judicialmente.

Aduz que no sexto mês, de pois de já pagas seis prestações, o ator teria voltado à citada empresa, quando, então, obteve a informação de que não lhe entregariam a carta de crédito, nem o bem e tampouco os valores já pagos, razão pela qual se viu “forçado” pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA
a desistir do negócio, tendo chegado a pensar que tivesse caído em algum golpe.

Registra que chegou a levar três pessoas até à administradora para tentar transferir seu crédito, mais tal não foi possível uma vez que a cota estava indevidamente bloqueada.

Alega, ainda, que diante dessa total ausência de informações, e depois de buscar o PROCON, ajuizou a presente demanda para reaver os valores pagos à administradora ré, assim como para ver-se indenizado pelos danos morais que experimento, sendo, entretanto, julgada improcedente a ação.

Inconformado, e invocando a aplicabilidade do CDC ao caso concreto, pugna pela reforma da sentença ao argumento de que, embora saiba que a Lei de Consórcios só autoriza a devolução valores ao final grupo, tal regra não seria aplicada ao caso dos autos uma vez que, na verdade, não parou de pagar as parcelas do negócio por sua vontade, mas por que teria sido obrigado a fazê-lo, haja vista que já lhe havia sido informado que o bem pretendido não lhe seria entregue.

Sustenta que além de ser falsa a ideia de que a retirada do consorciado desistente contribui para pôr em risco a continuidade das operações, a devolução dos valores pagos apenas após o trigésimo primeiro dia do fim do grupo e, além disso, com o desconto da taxa de administração, configuraria uma dupla penalidade ao aderente desistente.

Por fim, pugnou pelo provimento do apelo a fim de se acolher as alegações recursais com a consequente anulação da sentença e devolução dos autos ao juízo de primeiro grau para o prosseguimento do feito.

No mais, requereu que a ação fosse julgada procedente para determinar a devolução dos valores desembolsados, bem como para ver-se indenizado pelos danos matérias e morais que, em função dos fatos narrados, teria experimentado.

Contrarrazões da
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
no ID. n. 94566548, pugnando, preliminarmente, pela inadmissibilidade do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, e, da corré
MÔNACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA
no ID. n. 94566554 também pelo não provimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial, o autor apelante teria procurado a empresa
MÔNACO MOTO CENTER MATO GROSSO LTDA
no dia 08/05/2017 com a finalidade de se informar para adquirir um quadrículo através de um consórcio, sendo-lhe informado pela funcionária da referida concessionária, chamada,
JOSELAINE DE OLIVEIRA BERGMANN
que assim que trouxesse os documentos necessários e desse o lance, poderia ser contemplado.

Na ocasião, a referida vendedora teria entregue ao autor uma lista de documentos necessários à pactuação do consórcio e entrega do bem, entre os quais constava:

• Ficha cadastral preenchida e assinada;

• Documentos pessoais de identificação do consorciado;

• Comprovante de endereço;

• Contrato de alienação devidamente assinado e com firma reconhecida;

• Comprovante de renda.

Também segundo o autor, a funcionária concessionária ainda lhe teria informado naquela oportunidade que necessitaria ofertar um lance no valor de 30% do valor do bem – que, à época, corresponderia a aproximadamente R$10.126,55 – para que fosse contemplado.

Ainda de acordo com a exordial, o autor teria aderido ao grupo consorcial de proposta de n. 22233877-6, administrado pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, assumindo o pagamento mensal de 48 (quarenta e oito) prestações de valores que variam a cada mês, aproximando-se, no entanto, a R$ 530,00 mensais, tendo oferecido, em 10/06/2017, um lance de no valor de R$11.054,00 para conseguir a contemplação, a fim de adquirir um quadriciclo modelo TRX 420 FM.

Afirmou o autor que, tendo recebido um e-mail informando a contemplação, teria se dirigido até a concessionária corré para se informar sobre os trâmites do que deveria ser feito para aquisição do bem, sendo-lhe informado que precisaria apresentar junto à empresa os documentos acima referidos, o que teria sido regularmente providenciado.

A concessionária teria então enviado tais documentos para a administradora do grupo para análise.

Tendo em vista a demora para a resposta, o autor teria retornado sucessivas vezes até o estabelecimento da concessionária para certificar-se do que estava acontecendo e, sem lhe dar maiores esclarecimentos quanto à data entrega do bem ou da indicação de algum documento que tivesse porventura faltante, os funcionários apenas informavam que no sistema constava que o cadastro estava “em análise”.

Alegou-se, ainda, que a partir de então, houve uma espécie de “travamento” no sistema, onde sempre que as empresas eram questionadas quanto à entrega do bem, a resposta era sempre a mesma: “em analise”.

Tais questionamentos teriam se dado inúmeras vezes, pessoalmente, e também via telefone, através dos protocolos de números 2047044 (31/07/2017), 2105093 (14/12/2017), 2168715 (06/12/2017), 2172466 (11/01/2018), 2178158 (18/01/2018), 2162904 (27/12/2017), 2203860 (23/02/2018), 6029933732 (07/03/2018), 603049169 (19/03/2018), para os quais a resposta continuou sempre a mesma.

Aduziu-se que, mesmo com o pagamento do lance, no valor de R$11.054,32, e de continuar pagando regularmente as parcelas do consórcio por pelo menos seis meses, sem receber o bem ou ser informado da falta de qualquer documento a inviabilizar a entrega do bem, o autor afirma ter sido “obrigado” a parar de pagar as parcelas vincendas.

Afirmou-se, ainda, que apesar e ter tentado transferir seu crédito a terceiros, as rés não permitiram tal alteração.

Diante disso, foi ajuizada a ação originária em que o autor objetivava rever os valores já pagos, devidamente corrigidos e acrescidos de juros de mora, assim como para ver-se indenizados pelos danos matérias e morais supostamente experimentados.

Citadas as rés, ofertadas as respostas e a tréplica, o magistrado singular julgou antecipadamente a lide, mediante um veredicto de improcedência por não ter o autor comprovado os fatos constituídos do seu direito, haja vista a ausência de controvérsia acerca da pactuação do plano consorcial e da desistência do autor, a justificar a devolução dos valores pagos apenas depois de trinta dias do encerramento do grupo.

Inconformado, se volta o autor contra a sentença pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Da inadmissibilidade do recurso do autor por ausência de impugnação específica à sentença

No que tange à suscitação preliminar de inadmissibilidade do apelo do autor por possível ausência de impugnação específica aos termos da sentença, razão não assiste à administradora requerida.

Isso porque, se da narrativa das razões recursais é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito. Nesta senda, seria excesso de formalismo inadmitir o recurso pelo suposto descumprimento dos predicados do art.1.010, inciso II, do CPC/15 se, das razões, plenamente compreensível o que se busca com apelo. A respeito do tema, confira-se o julgado abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – IMPROCEDENCIA – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE DIALITICIDADE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS E SUCESSORES – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Ainda que as razões recursais não tenham sido redigidas na melhor técnica jurídico-processual, se da sua leitura é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito
. (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - RAC N.U 0018216-54.2010.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 08/06/2016, publ. no DJE 14/06/2016)

Com isso, rejeito a preliminar suscitada.-

Do pedido de anulação da sentença
.

No caso, o autor traz, como primeiro pleito de seu apelo, um requerimento pela
“anulação da sentença e devolução dos autos ao juízo de primeiro grau para o prosseguimento do feito”
. (ID. n. 94566544 - Pág. 18)

Nesse viés, conquanto não traga uma fundamentação acerca das razões do pedido de anulação da sentença e devolução dos autos à origem, certo é que, por força do brocardo
mihi factum, dabo tibi ius
e do preceito
iura novit curia
, pela simples narrativa de como o procedimento judicial se desenrolou nos permite reconhecer que o julgamento antecipado da lide terminou por cercear a defesa do autor, justificando a declaração da nulidade da sentença.

Isso porque, no caso, conquanto as rés afirmem que o autor não foi contemplado, tanto do boleto de ID. n. 94566501 - Pág. 2, emitido pela administradora ré –no qual há um quadro denominado “LANCE”, onde está relacionado o dia 23/06/2017 como “
Data da Assembleia de Contemplação
” – no valor de R$11.054,32, quanto o comprovante de pagamento de tal boleto pelo autor (ID. n. 94566501 - Pág. 1) tornam verossímil a narrativa da inicial.

Se a oferta do autor não tivesse sido contemplada, dificilmente a operadora teria emitido o boleto de ID. n. 94566501 - Pág. 2, em valor correspondente a 32,79% do importe total da carta de crédito, com vencimento 04/07/2017, e mais dificilmente ainda o apelante teria efetivado o pagamento de tal lance ainda em 29/06/2017, ou seja, com cinco dias de antecedência, como evidencia o comprovante de ID. n. 94566501 - Pág. 1.

Assim, se não há provas robustas do direito do autor, há, ao menos, indícios de seus respectivos fatos constitutivos a exigir uma maior dilação probatória.

A propósito, na sua inicial o autor pugnou pela produção
“e direito admitidas, notadamente depoimento pessoal do requerente e empresas requeridas, oitiva de testemunhas”
(ID. n. 94566493 - Pág. 15), tendo, inclusive, em relação à prova oral, apresentado o rol das pessoas a serem ouvidas.

Esse fato, por si só, já inviabilizaria o julgamento antecipado da lide, justificando a dilação da instrução probatória. Assim,
imperioso o acolhimento do pedido de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, devendo os autos retornar à origem para que se dê início à fase instrutória.

Cumpre consignar que tal nulidade engloba, também, o reconhecimento da ilegitimidade passiva da
MÔNACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA,
eis que apenas após a instrução probatória é que se saberá se houve alguma participação nos fatos alegados e, em caso positivo, qual o grau da responsabilidade de tal empresa corré.

Isto porque, pela narrativa dos fatos na inicial, o autor aponta que a corré excluída da relação jurídica teria participado da captação do cliente e da prestação de informações que o levaram à malfadada contratação.

Assim, constata-se que na causa de pedir remota, ou seja, a narrativa dos fatos na inicial, através de sua funcionária de nome
Joselaine de Oliveira Bergmann, a

MÔNACO
teria, o menos em tese, participado da captação do cliente e da prestação de informações que o autor reputa terem sido deficiente, razão pela qual, a sentença deve ser anulada em sua integralidade.

Forte nessas razões,
dou provimento ao apelo
para acolher a arguição de nulidade da sentença, inclusive no pertinente ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da empresa
MÔNACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA
,

determinando que os autos retornem à origem para que se dê início à fase instrutória.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021